Tribunal: TJDFT
Processo: 0738534-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0738534-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL Requerente: PEDRO PEREIRA DA TRINDADE Requerido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por advogada particular, em favor de PEDRO PEREIRA DA TRINDADE objetivando desconstituir a r. sentença (ID no 31177113) proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos no 0001468-64.2018.8.07.0012 (2018.01.1.037118-0), que o condenou pela prática do delito previsto no art. 171, § 4o, do Código Penal (estelionato contra idoso), à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 34 (trinta e quatro) dias-multa, no mínimo legal. A Defesa (ID no 31177110) alega que o “revisionando, não pretendeu prejudicar a ninguém, aumentando o seu patrimônio em detrimento dos lesados”. Afirma que o requerente foi denunciado pelo crime de estelionato, pois “ao efetuar a compra de um veículo com um cheque que foi devolvido, pelo motivo 22, divergência na assinatura, APESAR DE O PETICIONANTE SER ANALFABETO, e a vítima saber ler e escrever e ainda se encontrar acompanhada de orientada por filhos alfabetizados e com curso superior”. Assegura que “houve a realização de um contrato de compra e venda de automóvel, o qual foi pago por meio de um cheque depositado em conta corrente de um dos filhos da suposta vítima”. Argumenta que “o revisionando em momento algum teve o dolo de obter vantagem ilícita para si ou para outrem como exige o delito em tela”. Questiona as provas produzidas nos autos. Alega que “o réu é analfabeto e nunca preencheu um cheque sequer na vida. Não podendo assim ser considerado o autor do cheque devolvido por motivo 22”, bem como aduz que “o veículo sequer ficou em posse do réu conforme declarado pelas testemunhas e pela vítima”. Assegura que “para caracterizar o estelionato, na modalidade de cheque devolvido por divergência na assinatura, tem que ser evidente a negativa em adimplir a dívida após a frustração do pagamento do título de crédito emitido”, o que não ocorreu nos autos. Afirma que revisonando “nunca se esquivou de adimplir sua dívida, não causando nenhum prejuízo à suposta vítima”. Defende que não restou comprovado o animus fraudandi, elemento subjetivo exigido para o crime de estelionato. Argumenta que “apesar da devolução do cheque, o veículo também foi devidamente devolvido ao proprietário, presumindo-se que com a devolução do cheque, e a do veículo o negócio foi desfeito”. Por último, alega que o requerente é analfabeto e não foi devidamente intimado da sentença. Com tais argumentos, requer a concessão do pedido de liminar para que seja determinada a imediata suspensão do mandado de prisão expedido contra o requerente, até o julgamento do presente feito. No mérito, pugna pela procedência da revisão criminal para absolver o requerente. Esta Relatoria concedeu o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa constituída providenciasse à necessária instrução da ação revisional, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão (ID no 31248207). A advogada do requerente juntou cópia integral dos autos no 0001468-64.2018.8.07.0012 (ID n° 31348832) e do Mandado de Prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em desfavor de PEDRO PEREIRA DA TRINDADE (ID no 31348834). É o relatório. DECIDO. Inicialmente importa salientar que a liminar em revisão criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham de modo a não deixar margem a qualquer dúvida, conforme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS NECESSÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. (...) 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1093970, 20180020016240RVC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: 121) (Grifou-se). PENAL. AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de liminar em sede de revisão criminal somente se justifica se cabalmente demonstrada a possibilidade de superveniência de prejuízo irreparável, desde que verossímil a fundamentação jurídica, ou existente prova irrefutável da inocência do réu, hipóteses não confirmadas no caso dos autos. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1077168, 20170020220017RVC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 182/184) (Grifou-se). Na hipótese, a concessão de liminar em sede de revisão criminal com a finalidade de suspender a execução da pena já transitada em julgado, com expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução Penal, somente pode ocorrer quando, de plano, ficar clara a ocorrência de erro judiciário. Da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, capazes de garantir a concessão da liminar pretendida. Com efeito, não restou demonstrado, de plano, nos autos, o fumus boni iuris e o periculum in mora, não sendo caso de dano irreversível, sobretudo porque o requerente se insurge contra sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília (ID no 31177113), que transitou em julgado (ID no 31177112) e teve a Carta de Guia expedida (ID no 31348832, fls. 257/258). Em uma primeira aproximação, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, o pleito liminar visando suspender ou alterar os efeitos da condenação penal, trata-se de medida excepcional quando se vislumbra a existência de erro jurisdicional flagrante e grave, o que, em uma análise perfunctória, não parece ser o caso. Assim, em uma análise preliminar, não se vislumbra que a r. sentença combatida tenha contrariado texto expresso da lei penal ou que seja completamente contrária à evidência das provas dos autos. Nesse contexto, inexistem elementos que autorizem ou justifiquem a concessão de liminar em sede de Revisão Criminal, devendo o tema ser apreciado no julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT[1] e 625, § 5o, do Código de Processo Penal[2]. Na sequência, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 246. Não indeferida liminarmente a petição, os autos serão remetidos ao Ministério Público para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Ao retornarem, os autos serão conclusos ao relator e, em seguida, ao revisor, que pedirá dia para julgamento. [2] Art. 625. (...) § 5o Se o requerimento não for indeferido in limine, abrir-se-á vista dos autos ao procurador-geral, que dará parecer no prazo de dez dias. Em seguida, examinados os autos, sucessivamente, em igual prazo, pelo relator e revisor, julgar-se-á o pedido na sessão que o presidente designar.